Tribunal: TJPA
Processo: 0801046-83.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801046-83.2023.8.14.0045

APELANTE: NILDA BARBOSA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0801046-83.2023.8.14.0045

APELANTE: NILDA BARBOSA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: IGOR GUSTAVO V. DE SOUZA - OAB-PA 35190-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogados do(a) APELADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE 23.255

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO POR MEIO DIGITAL. AUTENTICIDADE COMPROVADA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Nilda Barbosa da Silva contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., diante de descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimo consignado que a autora afirma desconhecer. Requereu declaração de inexistência dos débitos, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova pericial para apuração de eventual falsidade de assinatura; (ii) aferir a validade dos contratos eletrônicos de empréstimo consignado apresentados pela instituição financeira e, por consequência, a existência de responsabilidade civil por descontos realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A produção de novas provas pode ser indeferida pelo magistrado quando já presentes nos autos elementos suficientes para o julgamento da lide, não configurando cerceamento de defesa nos termos do art. 370 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras conforme a Súmula nº 297 do STJ, sendo cabível a inversão do ônus da prova quando preenchidos os requisitos legais.

A instituição financeira apresentou os instrumentos contratuais eletrônicos acompanhados de documentos pessoais, geolocalização, reconhecimento facial e comprovante de transferência bancária, demonstrando a regularidade da contratação.

A validade dos contratos eletrônicos celebrados mediante biometria facial, geolocalização e IP é reconhecida pela jurisprudência, sendo suficientes para comprovar a manifestação de vontade da contratante.

Ausente qualquer indício de vício de consentimento, falha na prestação do serviço ou ato ilícito por parte do banco, não há que se falar em indenização por danos morais ou repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes à formação do convencimento do julgador.

A contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico com uso de biometria facial, geolocalização e identificação por IP é válida e eficaz.

Comprovada a regularidade da contratação, não se configura ato ilícito nem se justifica a repetição de indébito ou a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 6º, 370, 373, II e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1833031/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20.09.2021; TRF-3, ApCiv 5121425-30.2018.4.03.9999/SP, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfírio Júnior, j. 06.08.2019; TJMG, ApCiv 5005141-27.2023.8.13.0694, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 29.10.2024; TJPA, ApCiv 0800200-73.2021.8.14.0130, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 29.03.2022.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
NILDA BARBOSA DA SILVA
,
em face de sentença proferida nos autos ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A
, que
julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Na petição inicial (ID n° 24296421), alegou a autora que percebe benefício previdenciário e, ao consultar seus extratos bancários, deparou-se com descontos mensais desconhecidos. Após diligência na agência do INSS, identificou que os débitos se originavam de contratos de empréstimo consignado supostamente firmados com o banco requerido de n.º 349416287-2 (84 parcelas no valor de R$ 21,25) e nº 339767255-5 (84 parcelas no valor de R$ 52,25).

Ao final, requereu a declaração de inexistência dos débitos, a condenação da parte ré ao pagamento de repetição de indébito em dobro e compensação por danos morais. Em tutela de urgência, requereu a suspensão dos descontos.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 24296432) sustentando, em síntese, que se trata de cessão de crédito, de maneira contrato foi firmado primeiramente no Banco Pan e depois foi cedido para o Banco Bradesco. Assim, defendeu que houve a regular celebração de contrato de empréstimo consignado, bem como a inexistência de dever de indenizar.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 24296441) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID n°
24296442
), sustenta a apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas requerida na inicial, especialmente a realização de prova pericial para verificação de falsidade da assinatura, o que violaria o princípio do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, defendeu a inexistência de relação contratual entre as partes, sendo a contratação apontada resultado de evidente fraude praticada por terceiros, tendo a instituição financeira responsabilidade objetiva pela falha na prestação dos seus serviços.

Por fim, aduz a ausência de autenticidade do contrato digital, que não possui assinatura eletrônica segura nem mecanismos de validação próprios, e a necessidade de responsabilização da instituição financeira pelos descontos realizados diretamente no benefício previdenciário da apelante.

Assim, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da inexistência do débito, repetição de indébito em dobro e condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos postulados na petição inicial.

Contrarrazões em petição de ID n°
24296446
, na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pelo apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida ao apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA PRELIMINAR

Inicialmente, a parte recorrente alega a ocorrência de cerceamento ao direito de defesa por não lhe ter sido oportunizada uma ampla produção de provas, especialmente a prova pericial para verificação de falsidade da assinatura.

Não assiste razão à apelante.

Compulsando os autos, entendo correto o entendimento firmado pelo Juízo de 1ª instância no sentido de que o processo já reunia elementos probatórios suficientes ao julgamento da lide.

Em função de tais fatos, o juízo
a quo
entendeu pela desnecessária produção de mais provas, no que entendo ter agido corretamente.

Neste sentido, colaciono julgados do STJ que ratificam a inexistência de cerceamento de defesa quando houver elementos probatórios suficientes à demanda:

PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Entendendo o MM.
Juiz que as provas dos autos eram suficientes ao seu convencimento, achou por bem indeferir a realização de nova perícia e o fez em conformidade com a legislação em vigor, bem como, com a jurisprudência consolidada, razão pela qual inocorreu o alegado cerceamento de defesa
. Cabe destacar que a prova produzida foi suficientemente elucidativa, não merecendo qualquer complementação ou reparos a fim de reabrir questionamentos, os quais foram oportunizados e realizados em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Apelação desprovida. (TRF-3 - ApCiv: 51214253020184039999 SP, Relator: Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/08/2019, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA A PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal nos termos da Súmula 13 do STJ. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa.
3. As instâncias ordinárias concluíram que a prova documental acostada aos autos é suficiente para proporcionar ao julgador os elementos necessários à análise da contratação dos empréstimos questionados, sendo desnecessária a prova pericial requerida.
4. Para se desconstituir a afirmação das instâncias ordinárias, de que há outros elementos dos autos que permitem a análise e solução da controvérsia sem a realização da perícia grafotécnica, seria necessário novo exame do acervo probatório, o que se revela defeso no âmbito de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1833031 SP 2021/0031731-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Lembro ainda, que o magistrado por ser o principal destinatário das provas poderá indeferir a produção das que entender desnecessárias, inúteis ou protelatórias, bem como promoverá o julgamento antecipado do mérito quando a questão trazida à baila não exigir a produção de novas provas além das constantes dos autos e já existirem elementos para a formação do se livre convencimento motivado (Art. 370 do CPC).

Nos termos da fundamentação acima, não havendo qualquer nulidade na sentença ora recorrida,
rejeito a preliminar suscitada
.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Entretanto, em análise criteriosa dos autos, adianto que não assiste razão ao apelante.

Como cediço, vigora nas relações entre particulares o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, salvo a existência inequívoca de vício de consentimento, respeitar a vontade das partes. Em outras palavras, os contratos devem ser respeitados, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei, em especial o CDC ou mácula na livre manifestação volitiva.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, as características, qualidade e preço daquilo que se está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado, pelos documentos juntados, que o contrato de empréstimo consignado foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações claras a respeito do negócio.

A instituição financeira logrou êxito em demonstrar que os contratos de empréstimo foram regularmente celebrados pela parte autora em 14/10/2020 e 26/08/2021, apresentando os instrumentos contratuais (ID 24296434 e ID 24296435), acompanhado de documentos pessoais (ID 24296434 - Pág. 11), bem como comprovante de TED (ID 24296436), desincumbindo-se de seu ônus probatório quanto à celebração da avença, nos termos dos art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC.

Ademais, em que pese a apelante alegar que o contrato eletrônico não possui assinatura eletrônica válida, verifico que os contratos contestados foram assinados com geolocalização e reconhecimento facial da parte requerente (“selfie”), o que indubitavelmente confere a devida autenticidade e validade ao contrato eletrônico (ID 24296435). Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - CONTRATO ELETRÔNICO - DIPOSIÇÃO CLARA ACERCA DA MODALIDADE CONTRATADA - ASSINATURA ELETRÔNICA, BIOMETRIA FACIL, GEOLOCALIZAÇÃO E IP - VALIDADE DA FORMALIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, em que o autor nega a contratação do empréstimo consignado, incumbe ao réu, pela distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC, comprovar a sua regularidade.
Tendo a instituição financeira apresentado os contratos firmados por meio eletrônico, mediante biometria facial, geolocalização e identificação de IP do aparelho utilizado, assim como demonstrada a transferência bancária dos valores, a comprovar a existência da dívida litigiosa, resta evidenciada a validade e regularidade do ajuste e, por consequência, não há que se falar em ato ilícito por ela praticado ao proceder aos descontos no benefício previdenciário do requerente
. Ausentes, pois, os pressupostos ensejadores da responsabilização civil, a improcedência da pretensão é medida que se impõe. Sentença mantida. Recurso desprovido (TJ-MG - Apelação Cível: 50051412720238130694, Relator.: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 29/10/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2024)

Portanto, os documentos juntados aos autos pelo banco réu possuem identidade com suas alegações. Logo,
não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira
, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Inclusive, no mesmo sentido, já restou decidido por este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância,
o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença
. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, publicado em 2021-03-23)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DIVERSO DA EXIGIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA/APELADA – DESCABIMENTO – ACERVO PROBATÓRIO QUE AFASTA A TESE DEFENDIDA PELA ORA APELANTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não da contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito em seu benefício previdenciário.2. Consta das razões deduzidas pela requerente, ora apelante, que foi surpreendida com um empréstimo na modalidade de cartão de crédito em seu benefício, o qual não realizou, uma vez que teria buscado junto ao banco apelado empréstimo consignado como qualquer outro, salientando que a

modalidade informada ;cartão de crédito; não era de seu interesse, estando atrelada a dívida impagável, pois os descontos efetivados em folha não abatem o saldo devedor, ou seja, consistiu a operação em imposição de obrigação desproporcional ao consumidor. 3. A Legislação Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, na tentativa de equilibrar a relação de consumo, dentre os quais a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CPC. Não obstante, se esclarece que a inversão do ônus probatório não exime a responsabilidade da autora em comprovar, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a de que realizou empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento e, não empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito. 4. Nessa hipótese, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 5
. Com efeito, analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição financeira, em sede de contestação (ID 7046295), colacionou cópia do aludido contrato, referente à realização do negócio jurídico na modalidade; Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado; para desconto em folha de pagamento, afastando assim, a alegação de que a recorrente teria contratado empréstimo consignado convencional. 6. Desse modo, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.
7. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo-se inalterada a sentença vergastada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, sendo apelante MARIA JOSÉ ROSA DE OLIVEIRA e apelado BANCO BMG S.A. Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800200-73.2021.8.14.0130 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/03/2022).

Desse modo, o apelante não apresentou qualquer elemento capaz de infirmar o conteúdo ou afastar a verossimilhança dos documentos apresentados pela parte apelada, de maneira que a instituição financeira logrou êxito em se desincumbir do ônus de provar a legalidade da contratação entabulada entre as partes.

Pelo mesmo motivo e como consequência da validade do contrato reconhecida judicialmente, não há o que se falar em condenação de danos morais ou restituição em dobro dos valores provenientes do negócio jurídico firmado, eis que não ocorreu nenhuma atitude ilícita por parte da instituição financeira apelada.

Ressalto que a mera condição de hipervulnerabilidade da apelante, decorrente de sua idade avançada e da qualidade de consumidora, não implica, de forma automática, presunção de vício de consentimento ou de má-fé contratual por parte da instituição financeira.

Portanto, atento às particularidades do caso concreto e por todas as razões e fundamentações que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se pela absoluta necessidade de manutenção da sentença recorrida, eis que se mostra escorreita.

PARTE DISPOSITIVA

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
,
mantendo inalterada a sentença guerreada
, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2025